Tribunal: TJDFT
Processo: 0747484-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA COM CONTEÚDO NEGATIVO. INUTILIDADE DO PLEITO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRANSAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À HOMOLOGAÇÃO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 1.2. Em se tratando de ato judicial com conteúdo decisório negativo, tendo em vista que a sentença extinguiu a ação sem o exame do mérito, fica evidenciada a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, impedindo o conhecimento do apelo nesse ponto.
2. A transação é negócio jurídico bilateral, cuja finalidade se volta à prevenção ou extinção de uma incerteza obrigacional, ou seja, de uma controvérsia, uma dúvida que tenham as partes vinculadas a uma obrigação que elas solucionam mediante concessões recíprocas.
3. O pedido de homologação de acordo extrajudicial consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, em que não há litígio entre os interessados, de sorte que o magistrado não se encontra obrigado a seguir um critério de legalidade estrita.
4. A obrigação alimentar encontra fundamento no artigo 1.694 do Código Civil, e nos termos do artigo 1.695 do mesmo estatuto, (s)ão devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 4.1. Em relação ao filho maior e capaz, a percepção dos alimentos deixa de ter como fundamento o poder familiar, suprimindo o caráter compulsório da obrigação alimentar, mas subsistindo o dever de assistência fundado na relação de parentesco, de acordo com o princípio da solidariedade familiar.
5. No caso em apreço, as partes comprovaram a existência do vínculo de parentesco de mãe e filho, afirmando que desejam convencionar o pagamento de prestação alimentícia, uma vez que o filho passará a residir em outra cidade, necessitando de auxílio para sua subsistência. De outro norte, a possibilidade de pagamento da prestação alimentícia encontra-se aferida por meio do comprovante de rendimentos da alimentante.
6. É cediço que, para litigar em juízo, é preciso, além de legitimidade, ter interesse processual, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. 6.1. Quanto a esse aspecto, pode se vislumbrar o interesse de agir das partes ao pretenderem conferir maior segurança jurídica ao acordo extrajudicial estabelecido. De mais a mais, não se verifica qualquer fim escuso ou vedado em lei, inexistindo impedimentos para a homologação da avença.
7. Afigura-se viável, portanto, a cassação da r. sentença para fins de homologação do acordo extrajudicial celebrado, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, conforme artigo 1.013, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença cassada. Acordo homologado.